Tribunal: STF
Processo: Pet 13125
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Maximiano Junqueira Filho apresentou petição buscando a revisão quanto à certificação de trânsito em julgado nos autos do Recurso em Mandado de Segurança n. 44.487, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a nulidade dos atos proferidos no Processo Administrativo Disciplinar n. 120.580/2008 (TJSP) ou, subsidiariamente, a determinação para que a Corte Cidadã encaminhe ao Supremo o recurso extraordinário ali interposto.  



    Segundo narra, as provas que instruem o PAD foram produzidas em inobservância ao devido processo legal, sem a presença de defensor constituído, razão pela qual as decisões proferidas na origem seriam nulas.  



    Esclarece ter manejado agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida pelo STJ no RMS n. 44.487, sem sucesso, culminando na certificação de trânsito em julgado do processo.  



    Discorre extensivamente sobre as situações que entende caracterizar as nulidades na origem, as quais configurariam erro de fato.  



    Pede a distribuição por prevenção à Rcl n. 70.666 (de minha relatoria). Ainda:  



    47. Isto posto, o PETICIONANTE leva ao conhecimento de Vv. Exas. o conteúdo deste requerimento formal, que tem por lastro o artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, rogando pela TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA, a fim de que seja SUSPENSA a DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO do RMS 44.487-SP, lançando CONTRA-ORDEM à determinação de baixa imediata dos autos digitais para a Corte de origem, COMUNICANDO-SE de todo modo ao zeloso e honrado atual Presidente do TJSP, para a hipótese eventual de realmente já terem aportado naquele TRIBUNAL, a fim de que os autos digitais sejam devolvidos ao TRIBUNAL DA CIDADANIA no prazo máximo de 30 (trinta) dias, onde deverão aguardar o julgamento desta PETIÇÃO CONSTITUCIONAL.



    [...]



    50. Pede, mais, que a r. decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO ORDINÁRIO nº 44.487-SP em 3 de fevereiro de 2020, ao argumento de que o peticionante teria sido interrogado na presença de seu Defensor-Constituído (mas ele não foi interrogado e muito menos na presença de algum advogado), de que toda a prova de interesse defensório fora regularmente deferida e colhida na presença do Defensor-Constituído (mas a prova de defesa, testemunhal e documental, foi sistematicamente indeferida em 17 de janeiro de 2012) e de que o acusado estivera presente nas audiências em que produzida a prova acusatória, com seu Defensor de confiança (mas nem o acusado nem seu Defensor estiveram presentes nas audiências de 7, 9 e 28 de fevereiro nem em 13 de março de 2012), oportunidades em que foram sendo nomeados advogados para os atos, sem nenhum conhecimento da causa e sem prévia anuência do interessado), seja NULIFICADA, alcançando todos os atos judiciais posteriores – princípio da contaminação intrínseca - FRUITS OF POISONOUS TREE - tornando os autos digitais à c. 2ª TURMA do STJ apenas para a revisão e reversão do comando, com a devida brevidade, uma vez que se os argumentos e fundamentos tomados como razão de decidir são FALSOS, se representam FALSA NARRATIVA e se correspondem a ERROS DE FATO, então o inverso também é verdadeiro, é dizer, sem o deferimento prévio e antecipado da prova testemunhal e documental de interesse defensório, sem a inquirição das testemunhas de acusação na presença do acusado e de defensor de sua escolha e sem o derradeiro interrogatório, na presença do Defensor-Constituído, respeitada essa ordem, o processo administrativo disciplinar nº 120.580/2008, mercê da quebra da LITURGIA e dos abusos cometidos, deve ser rotulado de antidemocrático e de autoricida e declarado NULO, não podendo sustentar nenhuma condenação contra magistrado de vida anteacta impoluta, com mais de 25 anos de carreira e às vésperas de ser promovido, por ANTIGUIDADE, a DESEMBARGADOR (julho de 2012).



    51. ALTERNATIVAMENTE, que a PETIÇÃO CONSTITUCIONAL em tela seja deferida para destravar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO de onde foi bloqueado, subindo os autos digitais, acrescidos desses novos fundamentos, para julgamento definitivo pelo PRETÓRIO EXCELSO nos termos do parágrafo anterior, lembrando que a condenação indevida e a expulsão datam de 21 de setembro de 2012, tem mais de doze anos, portanto, e o peticionante já tem mais de 60 anos. 



    52. Ainda ALTERNATIVAMENTE, que os eminentes Ministros do STF competentes para julgar essa PETIÇÃO CONSTITUCIONAL conheçam de ofício das razões da impetração, do recurso ordinário e do recurso extremo e declarem, desde logo e para sempre, a NULIDADE absoluta e a IMPRESTABILIDAE do PAD 120.580/20008, com todos os seus reflexos.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Reputo manifesta a improcedência do pedido.  



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem o rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    Assim, não cabe ao Supremo examinar o acerto de decisão proferida pelo STJ em processo de sua efetiva competência ou a correção referente à certificação de trânsito em julgado, pela Corte Cidadã, anterior ao ajuizamento desta petição. Ao Supremo, apenas compete a revisão de seus próprios julgados (CF/88, art. 102, I, ‘j’).  



    Ademais, a discussão acerca do destrancamento do recurso extraordinário na origem está sendo devidamente apreciada nos autos da Rcl n. 70.666, de minha relatoria, a revelar a impertinência da reiteração do pleito nesta seara.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento dos autos.   



    4. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente